Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730289-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Tratam-se os autos de cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais arbitradas aviado nos autos da presente Ação Rescisória, a qual a Colenda Primeira Câmara Cível que, em julgamento constante do Acórdão no 1762843, julgou procedente o pedido inicial. Transitado em julgado o acórdão em 12811/2023 e arquivado os autos em 04/12/2023 (ID 54119592 e 54119600), retorna a parte interessada neste momento requerendo o cumprimento e execução do julgado referente as verbas sucumbenciais. Nada obstante o pleito, verifico, no entanto, que esta Relatora não mais possui qualquer vinculação com o processo em referência, o qual fora devidamente julgado enquanto ainda integrava a e. 1a Câmara Cível, conforme Acórdão no 1762843 (ID 51991362). Nesse sentido: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (...) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (...) Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. (grifo nosso) Sendo assim, com fundamento no parágrafo único do art. 83, c/c §2o do art. 81, ambos do RITJDFT, DETERMINO a redistribuição do feito a um dos eminentes Desembargadores que integram a e. 1a Câmara Cível. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora